Tribunal: STF
Processo: ARE 1406826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTRELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. 1. As razões de apelo enfrentam suficientemente a motivação da sentença. Observância do art. 1.010, inc. Il, do CPC, bem como da dialeticidade. Rejeitada a preliminar das contrarrazões de não conhecimento do apelo. 2. O processo administrativo disciplinar caracteriza-se como o meio pelo qual a administração pública aplica sanções disciplinares aos servidores públicos, garantido o devido processo legal. Nos termos do artigo 37, “caput”, CF, a Administração Pública, sob pena de chancelar o arbítrio no exercício do poder disciplinar, submete-se sim à legalidade, compreendida no horizonte de sentido dos demais princípios e regras da constituição, de modo a manter a integridade e coerência no exercício das competências administrativas. Controle de juridicidade qualificado para o controle do processo administrativo disciplinar, submetendo a administração ao conjunto de regras e princípios constitucionais. 3. A Comissão Processante do PAD concluiu pela procedência das imputações a que responde a servidora, considerando comprovada a transgressão ao disposto no artigo 177, V, c/c art. 192, |, VII, da Lei 1.200/72, sugerindo a aplicação da sanção disciplinar de demissão, com fundamento do art. 192, caput e inciso 8º. 4. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e da “razoabilidade na aplicação da penalidade de demissão pela Administração Pública, mostrando-se presente a adequação entre os motivos do ato e a conclusão da autoridade administrativa. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente